Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700173-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO DIAS AGRAVADO: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de abril de 2021 15:53:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator